Tribunal: TJSP
Processo: 1002521-92.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO. EVICÇÃO OU VÍCIO REDIBITÓRIO. Ação condenatória de restituição de valores e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Insurgência das rés pela improcedência. Recurso adesivo da autora em busca da majoração do valor da indenização.
- Danos morais. É

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO. EVICÇÃO OU VÍCIO REDIBITÓRIO. Ação condenatória de restituição de valores e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Insurgência das rés pela improcedência. Recurso adesivo da autora em busca da majoração do valor da indenização.
- Danos morais. É que, sem desconsiderar o aborrecimento experimentado pelo promovente em decorrência dos eventos aqui tratados, nem os transtornos advindos do defeito dos produtos e dos serviços, não é possível classificá-los como danos morais. Consequências destituídas de dimensão suficiente para serem guindados à categoria de constrangimento ou dissabor superior ao usual. Inexistência de afronta a direitos de personalidade.
RECURSO DAS RÉS PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.